Tribunal: TJSP
Processo: 1018643-82.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional - Prática de overbooking, alteração unilateral da tarifa contratada e atraso de voo - Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Reparação material devida - Dano moral bem

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional - Prática de overbooking, alteração unilateral da tarifa contratada e atraso de voo - Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Reparação material devida - Dano moral bem configurado – Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Majoração realizada nesta instância ad quem - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018643-82.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FABIANA HADDAD SOUEN, VINICIUS GIANNOTTI SOUEN e MARINA
HADDAD SOUEN, é apelado GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018643-82.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43085 - rk
2
VOTO No: 43085
APEL. No: 1018643-82.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (19a V. Cível Central)
APTES.: Vinícius Gianotti Souen, Fabiana Haddad Souen e Marina
Haddad Souen (A)
APDA.: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S. A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo nacional -
Prática de overbooking, alteração unilateral da tarifa contratada
e atraso de voo - Relação de consumo caracterizada

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na
prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90)

Reparação material devida - Dano moral bem configurado
Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da
prudência e razoabilidade
Majoração realizada nesta
instância ad quem - Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação de indenização por dano material
e moral (recusa no embarque dos autores no voo contratado em razão
da prática de overbooking e alteração unilateral da tarifa contratada,
implicando a realocação do coautor Vinícius em outro voo e atraso de
mais de 4 horas para chegada ao destino, fls. 01/19) intentada por
Vinícius Gianotti Souen, Fabiana Haddad Souen e Marina Haddad
Souen em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes S. A., julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 257/261, declarada a fls.
274/275, de relatório a este integrado, para condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral no importe de R$500,00
para cada autor, com correção monetária desde o arbitramento e juros
de mora de 1% ao mês desde a citação e, ante a sucumbência recíproca,
arcarão as partes com 50% das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o
valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2o, do CPC.
Apelaram os autores em busca da reforma alegando,
em síntese, que (1) houve falha na prestação dos serviços, (2) deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018643-82.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43085 - rk
3
restituído o valor das passagens contratadas sob a denominação tarifa
Max e (3) o dano moral comporta majoração (fls. 278/295).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 297/298).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento, conforme adiante
se equacionará.
3. Ao que consta dos autos, os apelantes adquiriram
passagens aéreas de São Paulo-SP com destino a Porto Seguro-BA para
embarque em 21.02.2020 e retorno em 26.02.2020, mediante a tarifa
denominada “Max” que, em razão do custo mais elevado, contava com
alguns benefícios adicionais em cotejo com a tarifa normal, quais
sejam, bagagem despachada: 1a e 2a bagagens gratuitas, marcação de
assento: grátis, assento Gol + conforto: grátis, antecipação de vôo:
grátis para qualquer horário no mesmo dia do vôo inicial, snack:
gratuito, alteração/cancelamento: isento, reembolso: 95% do valor em
reais, prioridade de check-in, embarque e retirada de bagagens: sim,
não comparecimento: isento, desconto para crianças: a partir de 25%
(fls. 3 e 26/35), todavia, narram os insurgentes que, a apelada recusou
o embarque no vôo de retorno, alegando que não haviam mais assentos
disponíveis (prática de overbooking) e que, após longa discussão, foi
permitido o embarque das coapelantes Fabiana e Marina, com a
condição de que não poderiam levar suas bagagens.
Não fosse o bastante, as coapelantes Fabiana e
Marina, ao buscar pelos assentos que haviam marcados, verificaram
que estes encontravam-se ocupados por terceiros (fls. 5), de sorte que,
foram alocadas para a última fileira do avião, além disso, o coapelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018643-82.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43085 - rk
4
Vinícius foi remanejado para outro voo cujo embarque se deu com mais
de 4 horas de atraso e aterrissagem ocorreu em aeroporto diverso
daquele inicialmente contratado, sendo compelido a levar junto a si
toda a bagagem da família.
Anota-se por oportuno que a relação jurídica que
vincula as partes tem natureza de consumo, portanto, aplicáveis as
normas do Código de Defesa do Consumidor em relação ao pleito de
indenização por dano moral e, no tocante ao dano material, as
Convenções Internacionais das quais o Brasil é signatário, mormente a
Convenção de Varsóvia de 1929 e os posteriores Protocolos de Haia e de
Montreal, todos incorporados ao ordenamento jurídico por meio dos
Decretos n°s. 20.784/31, 56.643/65, 22/79, 2.860/98 e 2.861/98.
O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independe da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90). Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause danos (material e moral) ao consumidor, deverá repará-
los, independentemente da ocorrência de culpa no comportamento do
fornecedor, bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade
entre o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.
A Lei Consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018643-82.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43085 - rk
5
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°).
In casu, tratando-se de relação de consumo, é de
rigor a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, de modo
que cabia à apelada comprovar que efetivamente cumpriu com os
termos contratados, ou seja, trata-se de fato positivo que deveria ter
sido provado pela companhia área, ônus do qual não se desincumbiu
(art. 373, inc. II, do CPC e art. 6°, inc. VIII, do CDC).
Assim, não comprovada a execução do contrato de
transporte nos termos contratados, configurado encontra-se o defeito
na prestação do serviço de transporte, de sorte que a apelada deve
indenizar o dano material e moral sofrido pelos apelantes.
A propósito colhem-se v. arestos deste E. Sodalício:
“FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O voo
contratado pelos autores para o dia 24 de março do ano 2020 foi
antecipado para o dia 23 daquele mês. Embora os requerentes tenham
comparecido e realizado os procedimentos de praxe, foram impedidos
de embarcar no voo antecipado. Painel de informações do aeroporto que
indicava que o voo partiu regularmente, o que foi admitido pela própria
requerida. Os requerentes foram impedidos de embarcar no voo
antecipado para o dia 23 de março. Requerentes que adquiriram
passagem perante outra companhia aérea para realizar o percurso de
volta. Excesso de lotação. Situação compatível com overbooking.
Empresas aéreas que assumem o risco de deixar em terra os viajantes
por conveniência administrativa própria. Prática de "overbooking",
constituída pela venda de passagens além do limite da capacidade da
aeronave, que é feita no interesse exclusivo da empresa aérea em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018643-82.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43085 - rk
6
detrimento do direito do consumidor. Dano moral configurado. Valor
fixado com atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP-18a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1007660-34.2020.8.26.0032, J. 25.10.2020, np,
vu, Rel. Des. HELIO FARIA).
“DANO MORAL Ocorrência Overbooking - Apelante
que, no momento do embarque, foi privada dos assentos adquiridos
regularmente - Chegada ao destino com 17 horas de atraso -
Indenização arbitrada em R$5.000,00 - Adequação, tendo em vista as
particularidades do caso concreto Precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça - Sentença mantida - Apelação improvida.” (TJSP-37a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 1014439- 95.2020.8.26.0002,
J. 22.10.2020, np, vu, Rel. Des. JOSÉ TARCISO BERALDO).
4. A reparação material, a ser apurada em sede de
liquidação do julgado, deve consistir na diferença de valor entre a tarifa
regular e a tarifa “Max”, efetivamente contratada pelos apelantes,
corrigida monetariamente na data do efetivo desembolso mais juros
moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, já que a companhia
aérea, apesar de ter realizado o transporte dos passageiros, não
observou na íntegra os termos inicialmente avençados decorrentes da
aquisição da tarifa diferenciada.
5. O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido,
pois decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorrem, ou
seja, os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos
atributos inerentes aos direitos de personalidade, mormente o abalo
psíquico sofrido pelo apelantes em decorrência da prática de
overbooking, alteração unilateral dos termos contratados e atraso de
vôo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018643-82.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43085 - rk
7
Basta
a
demonstração
do
estado,
não
absolutamente corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração
ou desconforto, gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou
de conduta reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que
nasça a indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Em relação à indenização fixada para o dano moral,
é certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e,
de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido.
Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico das vítimas (empresários e estudante, fls. 01),
as circunstâncias do caso concreto, a repercussão social do dano e,
também, a capacidade financeira da entidade ofensora, empresa aérea
de grande porte.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização fixada em primeiro grau (R$500,00) para
cada autor comporta majoração para R$7.000,00, para cada coautora
(Fabiana e Marina) e R$10.000,00 para o coautor Vinícius, por ser este
o valor razoável e compatível com os parâmetros supracitados e os
critérios adotados por esta C. Turma Julgadora para casos análogos ao
dos autos.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por dano material, na
forma do item 4 acima bem como majorar a indenização por dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018643-82.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43085 - rk
8
de acordo com o item 5 supramencionado, restando a ré condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 15% sobre o valor total da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica